Tribunal: STF
Processo: ARE 1385946
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. BENEFICIÁRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de São José do Rio Preto. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente sustenta que a discussão está relaciona à legitimidade para ajuizar a execução individual do julgado na hipótese em que a parte demandante não constar expressamente da decisão que pretende executar. Alega que a sentença da ação originária delimitou de forma expressa quais servidores eram os beneficiados pela decisão, conforme lista juntada pela própria parte demandante à petição inicial. Defende a aplicação do Tema nº 499 da Repercussão Geral. Sustenta que a demanda inicial é uma ação ordinária, e não ação civil pública. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso e decidiu pela adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não filiados ao sindicato. Considerou não ser aplicável ao caso o Tema nº 499, mas sim o Tema nº 823 de Repercussão Geral. O acórdão está assim ementado:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos de agravo de instrumento - Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença - Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas - Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva - Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais - A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso - Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais - Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados - Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida em parte - Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva - Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva - Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva - Sindicato que agiu como substituto processual - Agravos de instrumento não providos.



    EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegações genéricas e abstratas – Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora - Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação - Inadmissibilidade - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária - Benefício mantido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado - Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Ademais, o Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 901.963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, negou a existência de repercussão geral da questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito. O acórdão paradigma está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE 1238800 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.4.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 102, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. ‘A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1179473-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 961699 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.12.2016).



    Nessa linha, inaplicável o precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC (Tema nº 82), porquanto o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no presente caso, diz com os limites da coisa julgada fixados no título executivo, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral já foi rejeitada por esta Corte em diversas oportunidades. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora